Tribunal: TJES
Processo: 5026020-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026020-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLENIA HORACIO DA SILVA GAIGHER
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual sustenta, em síntese, que é cliente da recorrente e foi surpreendida com o aumento do valor do plano originalmente contratado. Tentou solução extrajudicial, sem sucesso. Requer, portanto, a manutenção do plano originalmente contratado, o ressarcimento de R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais) a título de Dano Material, bem como danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Por outro lado, a recorrente, no mérito, alega que a recorrida, de forma voluntária, alterou seu plano, em 25/12/2023, para o Plano Vivo Pós Essencial 20GB, o que gerou o aumento dos valores. Requer, em suma, a improcedência dos pleitos autorais.

A r. Sentença (ID
13182886
) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para manter a liminar deferida para que a demandada proceda com a reativação do nº (27) 99894-8468, conforme contratado pela parte autora, e condeno a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte autora, a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 13182887), pretendendo a reforma total da r. Sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor referente à condenação pelos danos morais; afastamento da multa ou sua redução.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo o Requerente, ora recorrido, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações (lastreada no farto acervo probatório documental coligido à inicial), bem como de sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Tendo isso em vista, depreende-se dos autos que o Recorrido se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), notadamente porque a recorrida comprovou que buscou esclarecimentos junto à recorrente, a respeito do aumento do valor do plano (ID 48300925 - Pág. 1 a 2), o que corrobora sua versão de que foi surpresada pelo aumento do valor.

Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, notadamente a ocorrência da nova relação jurídica, como um contrato assinado, o qual apresentaria a assinatura do contratante do serviço; ou, ainda, a gravação em que a contratação tivesse ocorrido, caso a contratação tivesse ocorrido via ligação telefônica, conforme exarado na sentença.

Ademais, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que a juntada de tela do sistema interno da recorrida não têm, por si só, força probatória suficiente para conduzir à conclusão de que a recorrida aderiu voluntariamente ao novo plano, por se tratar de ato unilateral da recorrente, nas quais podem ser inseridas quaisquer informações do seu interesse:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um print de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento. Precedentes TJSP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180114381, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Em relação aos danos morais, tenho que restam configurados na hipótese dos autos, uma vez que a Recorrida foi submetido a situação que não se resolveu de forma administrativa apesar de suas insistentes e reiteradas tentativas. Ademais, restou comprovada a falha na prestação do serviço, que gerou abalo moral à recorrida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nesses termos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a requerente, ora recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Em relação às astreintes, insta salientar que a multa fixada decorre de procrastinação no cumprimento de mandado judicial, uma vez que a ordem deu azo à imposição de sobredita penalidade, contudo, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Isso porque, a multa tem por finalidade assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, sob pena de tornar inócua e ineficiente a tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos.

Seu caráter não é, pois, compensatório/indenizatório, mas punitivo, se revestindo, também, de caráter preventivo, posto que visa coibir futuros descumprimentos e, ainda, preservar a eficácia das decisões judiciais.

Dito isso, entendo que foram fixadas em patamar razoável, não havendo motivo para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)